Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. PRAÇA DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. O protesto do título em comarca diversa coincidente ao domicílio da parte executada e local de entrega das mercadorias não se presta a derrogar a eleição de foro correspondente à praça de pagamento da duplicata que tem assento no art. 17 da Lei no 5.474/68.
2. Havendo foro de eleição, que, inclusive, coincide com a praça de pagamento e o local em que a exequente mantém sua sede, entende-se prevalecer, para o ajuizamento de demanda de execução do título, a competência do foro eleito pelas partes contratantes, nos termos da súmula 335/STF: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" (Súmula 335/STF).
3. Ademais, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento e sede da exequente, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada, se o caso, suscitar em preliminar de contestação a incompetência relativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.